Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701917-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES, DIOGO HENRIQUE FERNANDES AGRAVADO: RAQUEL CAMARGO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22608998) interposto por GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES e DIOGO HENRIQUE FERNANDES em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de validade contratual deflagrada pelos agravantes em desfavor de RAQUEL CAMARGO DE SOUZA, reviu a decisão que havia considerado a citação regular e determinou o prosseguimento do feito com a finalidade de promover o ato citatório. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 80984317 do processo de referência): Considerando o certificado ao ID 80981892, verifico que não houve a perfectibilização da relação processual, ante a ausência do ato formal de citação. Ante o exposto, revejo a decisão de ID 78189632 e de ID 80094782 e determino o prosseguimento do feito, com a finalidade de promover a citação da parte requerida. Intime-se a parte autora para requerer o que entender cabível. Inconformados, alegam os agravantes, em suma, que o porteiro assinou o AR e o mandado, mas, após a declaração de revelia, foi juntado aos autos um AR devolvido, com informação de desconhecido sem assinatura do porteiro e identificação. Defendem que o recebimento da correspondência pelo porteiro do condomínio é válido, nos termos do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, pois foi certificado nos autos o cumprimento da citação. Afirmam que a devolução do AR com a informação “NÃO LOCALIZADO” leva a crer que houve manipulação indevida. Requerem a imposição da validade da citação via porteiro, mantendo-se a revelia da agravada. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz Singular apenas determinou o prosseguimento do feito. Como se observa, a decisão recorrida não contém qualquer cunho decisório. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de citação, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo colendo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador